Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-31.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARTE CONSUMIDORA QUE CONTRATOU SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA CASAMENTO. QUEIMA DO CARTÃO DE MEMÓRIA COM AS FILMAGENS. SUBCONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO COMPORTA REFORMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Falha na prestação de serviços. Pedido administrativo realizado pela parte consumidora para envio de novo cartão de crédito.
2.Contratação para prestação de serviços de fotografia e filmagem do casamento dos recorridos.
3.Recorrente que subcontratou parte dos serviços.
4.Subcontratada sofreu queima no dispositivo de memória que continham as gravações, impossibilitando a entrega dos serviços nos termos contratados.
5.Responsabilidade direta dos contratados.
6.Danos morais configurados no caso sub examine, em decorrência de falha na prestação do serviço que gerou ao consumidor dano irreparável, o qual deve ser indenizado para ao menos, amenizar o sofrimento enfrentado.
7.A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais.
8.Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9.Quantum indenizatório fixado na origem abaixo dos parâmetros utilizados nesta turma. Considerando que o recurso interposto tem como pedido a minoração do quantum, entendo que não deve ser acolhido.
10.Sentença mantida.
11.Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000476-31.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inde
nização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JALAL GHALEB FAHD - CPF: 694.757.331-91 (RECORRENTE), LEONARDO FERREIRA PARREIRA - CPF: 005.471.421-45 (ADVOGADO), DANIELLA HELENA WEHREN - CPF: 004.123.151-14 (RECORRENTE), J. M. DA GUARDA - STUDIO FOTOGRAFICO - ME - CNPJ: 19.677.009/0001-60 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023